Tribunal: TJMT
Processo: 1031698-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031698-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INES VARMELING - CPF: 388.123.391-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INÉRTE POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por particular contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento, para sustar os efeitos de decisão liminar proferida em mandado de segurança. A decisão originária suspendia os efeitos do Acórdão Administrativo no 64/2025, que confirmava penalidade imposta em processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a paralisação do processo administrativo sancionador por mais de três anos, de forma contínua e ininterrupta, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme previsão do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, à luz da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A caracterização da prescrição intercorrente no processo administrativo exige prova inequívoca da inércia estatal por prazo superior a três anos, sendo insuficiente a mera alegação de prática de atos ordinatórios.

4. A decisão agravada ressaltou, com base em cognição sumária, que foram praticados atos administrativos no período apontado, ainda que sem carga decisória final, o que impede o reconhecimento da prescrição nesse momento processual.

5. A tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que condiciona a interrupção da prescrição à prática de atos efetivos de instrução ou impulso, exige análise probatória aprofundada, incompatível com o juízo liminar.

6. A jurisprudência do STJ admite a interrupção da prescrição administrativa por qualquer ato com aptidão de promover o andamento do feito, nos moldes do art. 1o, § 1o, da L. 9.873/1999, o que reforça a manutenção da decisão agravada.

7. A suspensão dos efeitos da liminar evita a produção de efeitos administrativos potencialmente irreversíveis e assegura o contraditório à Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador exige inércia da Administração por mais de três anos, de forma contínua e ininterrupta. 2. A análise da natureza e da eficácia dos atos administrativos supostamente interruptivos da prescrição demanda instrução probatória incompatível com a fase de cognição sumária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Ines

Varmeling
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1031698-53.2025.8.11.0000, a qual deferiu efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão emanada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, por sua vez, havia concedido medida liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos do Acórdão n.o 64/2025, referente ao Auto de Infração n.o 20033198, bem como quaisquer atos de cobrança dele decorrentes.

Na decisão agravada, entendeu-se, em juízo de cognição sumária, que não restou configurada, a princípio, a prescrição intercorrente, uma vez que não se verificou nos autos a paralisação do feito por período contínuo e ininterrupto superior a três anos. Ressaltou-se, ainda, que a análise preliminar dos elementos constantes dos autos revela a prática de atos administrativos relevantes durante a tramitação do processo.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que, após a emissão da Decisão Administrativa n.o 3003/2021, assinada em 16/07/2021, o processo administrativo permaneceu inerte por mais de três anos, sem o julgamento definitivo da penalidade imposta.

Alega que, entre a referida decisão de primeira instância (datada de 16/07/2021) e a publicação do acórdão em 06/06/2025, ou, alternativamente, o julgamento do recurso na sessão de 28/03/2025, foram praticados apenas atos meramente ordinatórios, como expedições de ofícios e despachos de encaminhamento, os quais, segundo defende, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos do artigo 21 do Decreto Estadual n.o 14.362/2022.

Invoca, em abono à sua tese, precedentes jurisprudenciais e a orientação firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, segundo a qual a prescrição intercorrente somente se interrompe mediante a prática de atos processuais efetivos, entendidos como aqueles que impliquem verdadeiro impulso processual ou instrução.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a pretensão recursal já foi devidamente analisada em sede de cognição sumária e que a autuação ambiental permanece hígida, não havendo elementos que justifiquem a reversão da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia posta à apreciação deste órgão fracionário restringe-se à verificação quanto à ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental que culminou na imposição de penalidade à agravante, consubstanciada no referido acórdão administrativo.

Consoante se extrai dos autos, o valor originalmente arbitrado a título de penalidade administrativa alcançou o montante de R$ 3.993.220,00 (três milhões, novecentos e noventa e três mil, duzentos e vinte reais), tendo sido, posteriormente, objeto de revisão na Decisão Administrativa n.o 3003/2021, datada de 16/07/2021.

Nesta ocasião, foram aplicadas reduções das penalidades com fundamento nos artigos 66 e 79 do Decreto Federal n.o 6.514/2008, fixando-se os novos valores em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, de modo que o montante global da sanção pecuniária restou reduzido para R$ 2.795.762,50 (dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ultrapassada essa contextualização fático-probatória, passo à análise do mérito do presente agravo interno.

Após detida incursão nos autos, concluo que a decisão monocrática ora impugnada não comporta reparos, impondo-se sua manutenção pelos próprios fundamentos que a embasaram.

Com efeito, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi devidamente motivada pela ausência de elementos inequívocos que evidenciassem a paralisação do processo administrativo por lapso temporal superior a três anos, de forma contínua e ininterrupta, condição essencial à caracterização da prescrição intercorrente, nos moldes do disposto no artigo 19, § 2.o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Cumpre assinalar que a análise da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo demanda exame minucioso da cronologia dos atos praticados no procedimento sancionador, com especial atenção à natureza jurídica de cada manifestação administrativa, a fim de verificar se efetivamente ostenta o condão de interromper o fluxo prescricional, nos termos do artigo 20 do mesmo diploma normativo.

Tal exame, em razão de sua complexidade e da natureza eminentemente fático-probatória que o caracteriza, revela-se incompatível com a cognição sumária própria da análise do pedido liminar. Por essa razão, a decisão monocrática mostrou-se acertada ao suspender os efeitos da liminar deferida na instância de origem, resguardando a eficácia do ato administrativo impugnado até o julgamento definitivo do agravo de instrumento ou, conforme o caso, do mérito do mandado de segurança.

A alegação da agravante, no sentido de que os atos praticados após a decisão administrativa de primeira instância consistiram em meros expedientes burocráticos, como ofícios e despachos de encaminhamento, destituídos de força interruptiva do prazo prescricional, exige, para sua aferição, uma análise individualizada do conteúdo, da finalidade e da eficácia de cada um desses atos.

Tal verificação, repita-se, escapa ao alcance da cognição perfunctória própria da fase processual ora em exame.

Além do mais, a agravante invoca, ainda, a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, segundo a qual “a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução”. Todavia, a aplicação dessa diretriz jurisprudencial demanda o exame do conteúdo e da finalidade de cada ato administrativo praticado, o que só poderá ser realizado com segurança após o contraditório.

Ressalte-se, ademais, que a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tal como proferida na decisão ora agravada, atende ao interesse público na preservação da ordem administrativa, evitando-se a ocorrência de efeitos concretos irreversíveis ou de difícil reparação decorrentes da suspensão antecipada do ato administrativo, sem que se tenha oportunizado à Administração o contraditório mínimo necessário à defesa da legalidade e legitimidade de sua atuação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é pacífica ao reconhecer que a prescrição intercorrente, no âmbito do processo administrativo, somente se configura quando houver inércia da Administração por mais de três anos, nos termos do artigo 1.o, § 1.o, da Lei Federal n.o 9.873/1999.

Por outro lado, qualquer ato apto a impulsionar o feito ou contribuir para a apuração da infração é suficiente para interromper o curso prescricional.

Confira-se o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO
TCU .
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS DELINEADOS NO ARESTO A
QUO .
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. 1. Da leitura do acórdão proferido pela instância recorrida, extrai-se que, ao longo dos anos, foram praticados diversos atos administrativos com vista à devida apuração dos fatos que são objeto da subjacente Tomada de Contas especial pelo Tribunal de Contas da União, restando expresso no texto o último marco interruptivo da prescrição
intercorrente .
2. Nessa toada, conclui-se que a matéria trazida à discussão prescinde do reexame do contexto fático-probatório dos autos, pois vinculada à
revaloração
jurídica dos fatos narrados no acórdão recorrido. 3. Interpretando os dispositivos da Lei
n .
9.873/99, a jurisprudência deste Sodalício posicionou-se sentido de que "incide a prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo instaurado para apurar o fato passível de punição permanece paralisado por mais de três anos, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/
1999 .
Todavia, interrompe a prescrição a prática de qualquer ato para o impulsionamento do feito, tendente a apurar a infração"(
AgInt
no REsp n. 1.938.680/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/3/2022
) .
4. In
casu
, houve um lapso temporal superior a 3 (três) anos entre os atos administrativos praticados no curso da Tomada de Contas especial. Logo, ao contrário da conclusão exarada pela Corte de origem, resta evidenciada a prescrição trienal prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
n .
9.873/99. 5. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no REsp: 2033745 RJ 2022/0076600-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023)

No caso em apreço, não se encontram, até o presente momento, elementos que autorizem, de forma segura, o afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, razão pela qual é de se manter, por ora, a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até o julgamento final do recurso ou do mandado de segurança.

Registre-se, por oportuno, que a manutenção da decisão agravada não configura qualquer juízo antecipado de mérito acerca da existência ou não da prescrição intercorrente, a qual poderá ser reconhecida em momento posterior, quando o feito estiver devidamente instruído e submetido à análise exauriente por este colegiado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo hígida a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ressalvando que a análise da ocorrência de prescrição intercorrente será oportunamente realizada por ocasião do julgamento de mérito do referido recurso, após o regular contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026